Tribunal: TJMT
Processo: 1004791-30.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004791-30.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELVINO REINOLDO TOMM - CPF: 225.313.609-30 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Helvino Reinoldo Tomm.

Ação
: Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida pelo apelante em face do banco apelado.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 79235972): Defende a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

Sustenta a ausência de entrega dos valores ao apelante, ao argumento de que o banco apresentou meras telas sistêmicas, que assegura não serem capazes de confirmar a transferência bancária.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, para declarar a inexistência do débito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados, bem como requer seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 79235975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Helvino Reinoldo Tomm
contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado de nº 758550030, no montante de R$ 2.052,37, descontado diretamente da folha de pagamento do autor em 58 parcelas de R$ 63,83.

No caso, verifica-se que o banco apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, em que consta a mesma numeração e valores daqueles descontados em folha de pagamento, além de cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e outras documentações referentes ao contrato (Id. 79235958 e seguintes).

Dessa forma, em que pese se tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, do exame verifica-se que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é similar às assinaturas da procuração, da declaração de hipossuficiência e dos documentos pessoais juntados com a petição inicial (Id. 79234986 e seguintes).

Lado outro, apesar das alegações do autor, de que o banco apenas teria apresentado cópias de telas sistêmicas, verifica-se que a instituição bancária apresentou, inclusive, documentação assinada pelo autor, o que comprova a contratação.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto restou devidamente comprovada a contratação, máxime porque, ao que parece, foi realizada de forma regular.

Entretanto, em que pese a conclusão do juízo singular, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa pela parte autora.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE REFINANCIAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA A SUSTENTAR A TESE AUTORAL. JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA QUE COMPROVA A RELAÇÃO NEGOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA. A autora relatou ter contraído empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal, com vencimento previsto para agosto de 2017. Narrou que as requeridas, sem a sua autorização, fizeram a portabilidade da operação, alterando a data de vencimento para o ano de 2019 e encarecendo o valor final devido. Requereu a desconstituição do financiamento novado, a repetição do indébito e indenização por danos morais. Os contratos juntados aos autos (fls. 13 e 195) informam claramente que a autora aderiu à cédula de crédito bancário junto ao Banrisul, com pagamento mediante consignação no benefício previdenciário. Do valor total tomado (R$ 9.996,77), R$ 724,31 foram liberados para a autora mediante crédito em conta corrente (fls. 189 e 204) e R$ 9.091,23 foram utilizados para quitar o empréstimo tomado junto à Caixa Econômica Federal - item IV da fl. 195. As requeridas demonstraram a regularidade na operação, a teor do art. 333, II, do CPC. Ausente abusividade ou ilicitude
. Litigância de má-fé afastada. Não demonstrado que a demandante, idosa de 66 anos, compreendeu corretamente a operação financeira realizada, ou ainda que pretendeu a alteração maliciosa dos fatos para benefício ilícito com a propositura da demanda.
Multa de 1% sobre a valor atualizado da causa que vai extirpada. Manutenção da sentença quando à improcedência dos pedidos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71005522461, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 26-08-2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ILICITUDE INOCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SANÇÃO PROCESSUAL. AFASTADA.
Conquanto comprovada a contratação realizada entre as partes, os comemorativos do processo tornam lícito concluir não evidenciada a conduta maliciosa e temerária do autor, pessoa idosa, que litiga sob o patrocínio da Defensoria Pública. Condenação por litigância maliciosa afastada.
Intelecção do art. 17 do CPC. Tão logo teve vista dos documentos acostados pelo Banco, o autor requereu a desistência da ação. A discordância do réu deu azo ao provimento sentencial de mérito de improcedência a permitir a formação da coisa julgada material e impossibilitar a renovação da lide sob o mesmo fundamento. Expungida a condenação da parte autora por litigância de má-fé. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70064286693, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-12-2015)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação do autor na pena por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021